Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
1. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
2. Na espécie, não se verifica a existência da alegada omissão, já que a matéria não foi objeto de devolução no apelo interposto, tampouco submetida ao Juízo singular.
3. A sentença está ancorada em laudo pericial que reputou necessária a aplicação ao apelante de tratamento ambulatorial multiprofissional (psiquiátrico, psicoterapia, terapia ocupacional e assistência social), individual, regular, sistematizado e por tempo indeterminado.
4. Conquanto não fixado na sentença o prazo mínimo de duração, a medida será estabelecida no bojo da execução da sentença, conforme o tratamento a que submetido o sentenciado, o mesmo se diga quanto ao termo limítrofe previsto na súmula 527 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.